Tribunal: TJES
Processo: 0003790-61.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003790-61.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANTONIO FERREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO PRINCIPAL DEPOIS DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DO DESPACHO INICIAL NÃO ENGLOBADOS PELO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL – VERBA DEVIDA – PERMANÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que sequer há a angularização da relação processual mediante a citação do executado, não é possível condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa.

2. No caso sob exame, houve a citação do executado/apelado, que, após intimado do leilão dos bens penhorados, requereu e obteve o parcelamento do débito perante a municipalidade, o que ensejou a suspensão do processo pelo período correspondente, ao final do qual a municipalidade pleiteou a continuidade da execução para recebimento dos honorários sucumbenciais arbitrados do despacho inicial (10% sobre o valor da causa atualizado).

3. A Lei Municipal nº 3.161, de 24/09/2019, já vigente quando do parcelamento firmado pelo executado, traz previsão de que a inclusão no programa “fica condicionada a desistência, expressa e irrevogável pelo contribuinte das respectivas ações judiciais e/ou recursos administrativos em curso, bem como, da renúncia do direito de impugnar ação judicial ou recurso administrativo, sobre os mesmos débitos” (art. 8º).

4. Não há condicionamento de prévio pagamento de honorários da execução fiscal ajuizada para inclusão no programa, mas somente menção de que: “Na desistência de ação judicial, deverá o contribuinte suportar as despesas com custas judiciais, protestos decorrentes de ação judicial, além dos honorários de sucumbência, se houver” (artigo 8º, parágrafo único).

5. Assim, considerando que o parcelamento não englobou os honorários advocatícios fixados no despacho inicial, e que a quitação do principal se deu após a citação, persiste o interesse de agir da municipalidade no prosseguimento da execução.

6 .Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ANTÔNIO FERREIRA
,

julgou extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, diante da perda superveniente do interesse de agir, deixando de condenar o executado, ora apelado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de citação (evento nº 8190536)
.

Em suas razões recursais (evento nº 8190538), o apelante alega, em síntese, que a execução fiscal deve prosseguir quanto as custas e honorários advocatícios, pois a obrigação do Executado ainda não foi satisfeita, defendendo que, pelo princípio da causalidade, o executado/apelado deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência, ainda que a quitação extrajudicial do débito exequendo tenha ocorrido antes de realizada a citação.

Primeiramente, registra-se que adoto o entendimento segundo o qual, nas hipóteses em que sequer há a angularização da relação processual mediante a citação do executado, não é possível

condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE PARTE VENCIDA NA LIDE –INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO POR INÉRCIA DA MUNICIPALIDADE EM FORNECER O ENDEREÇO CORRETO – ACORDO ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLOU HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas hipóteses em que sequer há a triangularização da relação processual mediante a citação do executado, como no caso dos autos, é impossível condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa. 2. A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica à mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados. 3. Subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, inadmissível impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação. 4. É incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais, porque à míngua de citação do executado, inexiste parte vencida na lide, em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC. 5. Hipótese em que, além do retorno frustrado do AR de citação e inércia da municipalidade em diligenciar o endereço do executado, o compromisso de pagamento do débito na esfera administrativa já contemplou o pagamento de honorários advocatícios, tendo sido previsto o seu pagamento junto com a primeira parcela ou de maneira parcelada, o que pressupõe que o adimplemento a esse título já ocorreu, no valor da parcela única pactuada, de modo que a condenação em honorários sucumbenciais, neste caso, representaria verdadeiro bis in idem, que é vedado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível nº 5002752-22.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, julgado em 07/02/2023).

No caso sob exame, apesar de a sentença mencionar a ausência de citação, o que também é consignado no arrazoado recursal, identifico que houve a citação do executado/apelado (fl. 13-v), que compareceu aos autos pleiteando a nomeação de advogado dativo (fls. 30/32), o que foi deferido pelo julgador de origem (fls. 34, 44 e 46).

A petição de fls. 60/61, acompanhada dos documentos de fls. 62/81, deixa claro que, assim que intimado do leilão dos bens penhorados, o executado/apelado requereu e obteve o parcelamento do débito perante a municipalidade, o que ensejou a suspensão do processo pelo período correspondente (fl. 95), ao final do qual a municipalidade pleiteou a continuidade da execução para recebimento dos honorários sucumbenciais arbitrados do despacho inicial (10% sobre o valor da causa atualizado) – fls. 100/1.

Nesse contexto, não constato hipótese de perda superveniente do interesse de agir, porquanto o parcelamento do débito ocorreu já após a citação, inclusive após intimação para leilão dos bens penhorados.

A r. sentença atacada partiu do pressuposto equivocado de que o executado não havia sido citado e de que o pagamento extrajudicial se deu sem a prova de que o executado tinha ciência da execução fiscal, situação distinta do que ocorreu nos autos – pois, como dito, ele foi citado e somente requereu o parcelamento após intimação do leilão.

Apesar da Lei Municipal nº 2.752/2013, citada na sentença, autorizar que os procuradores municipais não ajuízem ou deem andamento às execuções ficais de crédito inscrito em dívida ativa igual ou inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) (art. 2º), possibilitando a desistência nos processos em que ainda não fora efetivada a citação do executado (art. 2º, §2º), no caso, o crédito da CDA era superior (inclusive, a lei também menciona que para aferição do limite deve ser considerado o valor principal, multa, juros e honorários de sucumbência – art. 2º, §3º), e a citação já havia ocorrido, com expressa manifestação de interesse na continuidade da execução quanto à parte do débito não adimplido (honorários advocatícios fixados no despacho inicial).

O parcelamento extrajudicial somente ocorreu, por requerimento do contribuinte, após a sua intimação para o leilão, sem incidência dos honorários fixados no despacho inicial, situação distinta da ADI 5.910/RO, também referida na sentença, na qual se discutiu a constitucionalidade de lei estadual que destina aos procuradores estaduais honorários advocatícios incidentes na hipótese de quitação da dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto de título.

Por fim, analisando a Lei Municipal nº 3.161, de 24/09/2019, já vigente quando do parcelamento firmado pelo executado, observa-se que há previsão de que a inclusão no programa “fica condicionada a desistência, expressa e irrevogável pelo contribuinte das respectivas ações judiciais e/ou recursos administrativos em curso, bem como, da renúncia do direito de impugnar ação judicial ou recurso administrativo, sobre os mesmos débitos” (art. 8º).

Não há condicionamento de prévio pagamento de honorários da execução fiscal ajuizada para inclusão no programa, mas somente menção de que: “Na desistência de ação judicial, deverá o contribuinte suportar as despesas com custas judiciais, protestos decorrentes de ação judicial, além dos honorários de sucumbência, se houver” (artigo 8º, parágrafo único).

Assim, considerando que o parcelamento não englobou os honorários advocatícios fixados no despacho inicial, e que a quitação do principal se deu após a citação, persiste o interesse de agir da municipalidade no prosseguimento da execução.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso para anular a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada.